Tribunal: TCU
Processo: 008.270/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250107 (Objeto: Representação para auditoria dos editais de Processos Seletivos para a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS AgSUS no período de 2023 a 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela Senadora da República Damares Regina Alves na qual noticia possíveis irregularidades nos processos seletivos públicos de pessoal promovidos pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agsus), sucessora da extinta Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), no período de 2023 a 2025; Considerando que a representante aponta para a existência de favorecimento ilícito, direcionamento de vagas para pessoas ligadas a gestores do Ministério da Saúde, falta de transparência, prazos de inscrição exíguos e divulgação restrita dos certames, em potencial afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da publicidade; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os serviços sociais autônomos, embora não se submetam à regra do concurso público do art. 37, inc. II, da Constituição Federal, devem observar os princípios que regem a Administração Pública em seus processos de contratação de pessoal; Considerando que as irregularidades noticiadas guardam semelhança com fatos já apreciados por este Tribunal no âmbito do TC Processo 030.726/2022-0 , que culminou no Acórdão 1600/2024-TCU-Plenário , no qual se constatou que a divulgação restrita de processos seletivos e os curtos prazos para inscrição limitaram a concorrência e facilitaram o direcionamento na seleção de candidatos pela Agsus; Considerando que tramita nesta Corte o TC Processo 019.252/2023-4 , Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria na Agsus, na qual o Tribunal, por meio do Acórdão 2169/2023-TCU-Plenário , deliberou pela realização de fiscalização para avaliar a regularidade dos atos e contratos da Agência, incluindo seus processos de gestão de pessoas; Considerando que, por economia processual e racionalidade administrativa, mostra-se conveniente e oportuno que as apurações dos fatos narrados nesta representação sejam realizadas no bojo da auditoria de conformidade já programada, evitando-se a duplicidade de esforços; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inc. IV, alínea "a", 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade; autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a incluir, no escopo da auditoria de conformidade a ser realizada na Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agsus), em cumprimento ao subitem 9.2.3 do Acórdão 2169/2023-TCU-Plenário , a avaliação da regularidade dos processos seletivos de pessoal objeto desta representação, em especial os editais AgSUS 01/2024, 02/2024 e 03/2024; e apensar os presentes autos ao TC Processo 019.252/2023-4 . 1. Processo TC- Processo 008.270/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à representante e à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (Agsus).